Tribunal: CARF
Processo: 13738.001314/2008-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2021-03-29

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13738.001314/2008-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-003.926 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de janeiro de 2021
Recorrente
SUELI ESTEBANEZ DAS NEVES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
MULTA DE OFÍCIO. INTENÇÃO DO AGENTE.
A multa de ofício decorre de imposição legal, nos termos do art. 44, I, da Lei
no 9.430/1996, não sendo relevante a intenção do agente para fins de sua
aplicação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Luis Ulrich Pinto,
Honório Albuquerque de Brito e Marcelo Rocha Paura.
Relatório
Trata-se de notificação de lançamento, lavrado em 14 de abril de 2008, por meio
da qual exige-se da Recorrente o valor de R$ 1.307,54, a título de IRPF, ano-calendário 2004,
exercício 2005, acrescido de multa de ofício e demais consectários legais, diante de omissão de
rendimentos recebidos de pessoa jurídica no valor de R$ 8.906,88.
Devidamente notificado sobre o lançamento, a ora Recorrente apresentou
impugnação alegando, em síntese, que pagou o valor de R$1.307,54, portanto, não está em
débito com a Receita Federal
A Recorrente instruiu sua impugnação com os seguintes documentos: (i)
comprovantes de rendimentos pagos (fls. 15 a 32);e (ii) certidão de casamento (fls. 39).
Na ocasião do julgamento da impugnação apresentada pelo Recorrente, a 7a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro II, proferiu o
acórdão de no 13-30.332 – 7a Turma da DRJ/RJ2 considerando improcedente a impugnação por
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13738.001314/2008-12
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-003.926 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13738.001314/2008-12

entender, em síntese, que os recolhimentos efetuados por meio de DARFs e vinculados ao
período de apuração devem ser observados pelo servidor competente.
Irresignada com o v. acórdão a quo, a Recorrente interpôs recurso voluntário a
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, alegando, em síntese, que:
a) efetuou o recolhimento do IRPF de forma integral;
b) o valor recolhido foi de R$ 1.307,54, parcelados e quitados regularmente,
como comprovam as cópias presentes nos autos;
c) em 2008 apresentou declaração retificadora excluindo dos rendimentos
tributáveis as vantagens recebidas da Secretaria de Estado de Planejamento e
Gestão;
d) efetuou o pagamento integral do imposto antes de pleitear a restituição através
da retificadora.

É a síntese do necessário, passo ao voto.

Voto
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.
O recurso é tempestivo, preenche os pressupostos de admissibilidade e, portanto,
dele eu tomo conhecimento.
Conforme já relatado linhas acima, a Recorrente não contesta a omissão de
rendimentos tributáveis. Ao contrário disso, reconhece que procedeu à retificação da declaração
de ajuste anual suprimindo parte dos rendimentos constantes da declaração original, que
correspondem ao valor tido como omitido pela Fiscalização.
Neste sentido, a Recorrente limita-se a alegar que não houve sonegação, uma vez
que os rendimentos tributáveis foram declarados originariamente e que o crédito tributário de
IRPF suplementar, apurado no valor de R$ 1.307,54, está extinto pelo pagamento.
Relativamente à alegação de pagamento, não cabe a este Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais a análise da sua efetividade e alocação, devendo a Autoridade Fiscal de
origem verificar a existência de pagamento que, por si só, tem força para extinguir o crédito
tributário, nãos sendo necessário o seu reconhecimento por decisão administrativa.
No que diz respeito à multa de ofício, esta deve ser aplicada independentemente
do dolo da Recorrente, por força de lei. Uma vez verificada a omissão de rendimentos em
declaração de ajuste anual, deve ser aplicada a multa de ofício na proporção de 75%, nos termos
do art. 44, I, da Lei no 9.430/1996.
Aliás, deve-se destacar que caso verificado o dolo seria aplicável a multa
qualificada na proporção de 150%, conforme previsto no art. 44, §1o, da Lei no9.430/1996.
Por fim, a circunstância de terem sido omitidos os rendimentos apenas na
declaração retificadora não é suficiente para que a multa seja afastada, uma vez que a declaração
retificadora substitui a original.
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-003.926 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13738.001314/2008-12

Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital